Tribunal: TJES
Processo: 5004578-72.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004578-72.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. MERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO BANCO ITAÚ. ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em síntese, a parte autora relata ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados que não teria contratado, perpetrados pelos requeridos BANCO C6 CONSIGNADO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

A sentença de primeiro grau condenou solidariamente os réus a: (a) restituir em dobro os valores descontados indevidamente; (b) declarar a nulidade dos contratos; (c) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
interpôs o presente recurso inominado alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que atuou exclusivamente como instituição administradora da conta corrente utilizada para o crédito dos valores do empréstimo, sem qualquer participação na contratação do empréstimo consignado.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ITAÚ UNIBANCO S.A.

A questão controvertida cinge-se em definir se o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, na qualidade de instituição financeira administradora da conta corrente em que foram creditados os valores dos empréstimos consignados supostamente fraudulentos, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

A legitimidade passiva, como condição da ação, deve ser aferida pela
teoria da asserção
, isto é, mediante análise abstrata da relação jurídica narrada na petição inicial, verificando-se se o réu integra a relação jurídica material controvertida.

Nos termos do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, é caso de extinção do processo sem resolução de mérito quando o juiz verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

No caso dos autos, verifica-se que o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
atuou exclusivamente como
administrador da conta corrente
da parte autora, na qual foram depositados os valores provenientes dos empréstimos consignados contratados junto ao
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
.

A instituição financeira administradora de conta corrente
não possui ingerência
sobre a contratação de empréstimos consignados celebrados entre o consumidor e outras instituições financeiras. Sua função limita-se a processar os créditos e débitos autorizados pelo correntista ou determinados por terceiros com respaldo legal ou contratual.

No presente caso, cuida-se de empréstimos consignados em benefício previdenciário, em que os descontos foram realizados diretamente pela fonte pagadora (INSS), sem qualquer participação do ITAÚ UNIBANCO S.A. nos descontos ou na gestão dos contratos.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva
do banco administrador da conta corrente quando este não participa da contratação do empréstimo e atua exclusivamente como prestador de serviços bancários de gestão da conta.

"RECURSO DO BANCO ITAÚ: Reconhecida a ilegitimidade passiva. Recebimento do valor do contrato, na qualidade de mantedor da conta corrente da autora e, de fato, não poderia bloquear transações revestidas de regularidade." (TJSP, Apelação Cível XXXXX-67.2022.8.26.0210, julgado em 05/04/2025)

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento de que:

"Referida instituição financeira é mera administradora da conta corrente de titularidade da autora, não tendo qualquer ingerência sobre os descontos realizados em razão de solicitações oriundas de terceiros – Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida. Processo extinto sem julgamento do mérito." (TJSP, Apelação Cível, diversos julgados)

Para que seja configurada a responsabilidade civil, é necessário que estejam presentes os seguintes elementos:
conduta
,
dano
,
nexo causal
e
culpa ou dolo
(responsabilidade subjetiva) ou
defeito na prestação do serviço
(responsabilidade objetiva).

No caso em análise, não se verifica a presença do
nexo causal
entre a conduta do ITAÚ UNIBANCO S.A. e os alegados danos suportados pela parte autora. O banco apenas recebeu, em conta corrente de titularidade da autora, os valores creditados pela instituição financeira que efetivamente celebrou os contratos de empréstimo consignado.

O ITAÚ UNIBANCO S.A. não tinha como bloquear ou recusar o crédito dos valores, pois este se afigurava, a princípio, como operação regular de crédito em conta corrente. Não se pode exigir do banco administrador que analise a legitimidade de cada operação de crédito recebida, mormente quando não há elementos aparentes de irregularidade.

Importante destacar que, conforme
Enunciado 54 do FONAJE
(Fórum Nacional de Juizados Especiais):

"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo
objeto da prova
e não em face do direito material."

No presente caso, não se trata de complexidade probatória, mas sim de evidente questão de direito: a ausência de legitimidade passiva do banco administrador da conta corrente para responder por empréstimos consignados que não contratou e sobre os quais não tinha qualquer ingerência.

A responsabilidade pela contratação irregular dos empréstimos consignados e pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora deve recair exclusivamente sobre a instituição financeira que efetivamente celebrou os contratos e sobre o INSS (fonte pagadora que processou os descontos), conforme o caso.

A jurisprudência tem reconhecido que, quando o banco apenas mantém a conta onde foram creditados os valores, sem participação na contratação do empréstimo, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Diante do exposto, constata-se que o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
é parte
ilegítima
para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atuou exclusivamente como
administrador da conta corrente
onde foram creditados os valores dos empréstimos;
não participou
da contratação dos empréstimos consignados questionados;
não teve ingerência
sobre os descontos realizados no benefício previdenciário da autora;
não há nexo causal
entre sua conduta e os alegados danos sofridos pela parte autora; os contratos de empréstimo consignado foram celebrados diretamente entre a parte autora e o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e; o recebimento dos valores em conta corrente constitui operação regular de prestação de serviços bancários, não havendo elementos que pudessem suscitar qualquer suspeita de irregularidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, consequentemente,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação ao recorrente, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Mantenho a sentença quanto aos demais réus, devendo os autos prosseguirem em relação ao
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)